Tribunal: STF
Processo: RE 94112
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO. EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS PROCEDENTES. A
SUCUMBENCIA DO CREDOR ACARRETA-LHE A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS PELO
PARAGRAFO 3, E NÃO PELO PARAGRAFO 4, DO ART. 20 DO COD. PROC. CIVIL.
FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO), NO CASO DOS AUTOS.